Tribunal: TJMT
Processo: 1005410-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005410-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), GILMAR GOMES DE ARRUDA - CPF: 661.584.434-68 (AGRAVANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso AGER MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR – APREENSÃO DE VEÍCULO PELA AGER/MT POR SUPOSTO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – ATIVIDADE DE TAXISTA -
ATIVIDADE EXCEPCIONADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 149/2003 – TRANSPORTE EVENTUAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

1.

O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, uma vez que, nos termos da Lei Complementar Estadual no 149/2003, a mencionada atividade, desde que prestada em caráter eventual, não se caracteriza como sendo a de transporte coletivo intermunicipal.

2.
Dessa forma,
não é vedado ao taxista o exercício de transporte intermunicipal de passageiros, desde que devidamente habilitado, com licença válida e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e da concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo de passageiros.

3.
Demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação deve ser deferida a medida liminar vindicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gilmar Gomes Arruda
, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1005840-33.2021.811.0041, impetrado pelo agravante contra ato praticado pelo
Presidente da
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER
, indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado no requerimento de suspensão dos efeitos do
Auto de Apreensão no 0482
, com a consequente devolução, sem qualquer ônus, do veículo Chevrolet Prisma, placa QCT-5311, ao seu proprietário.

O agravante relata, em breve síntese, que é morador da cidade de Pedra Preta/MT, local onde exerce a atividade de taxista, realizando o transporte exclusivo de pessoas oriundas e moradoras da referida localidade para corridas na área urbana, zona rural e, eventualmente, para cidades vizinhas.

Noticia que, no dia 24/02/2021, teve seu veículo Chevrolet Prisma, placa QCT-5311, apreendido por agentes de fiscalização da AGER/MT, os quais aplicaram multa no valor de R$ 36.396,00 (trinta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais), em razão do suposto cometimento da infração prevista no artigo 57, inciso II, da lei complementar n° 432, de 08 de agosto de 2011.

Aduz que, segundo os agentes de fiscalização da AGER/MT, o impetrante realizava o transporte individual de passageiros na modalidade intermunicipal, mediante a cobrança de valores dos passageiros na corrida de Pedra Preta/MT a Rondonópolis/MT, prática esta vedada aos taxistas.

No entanto, o recorrente defende que o ato emanado pela autoridade coatora se mostra arbitrário e ilegal, uma vez que a Lei Complementar no 432/2011 não é aplicável à hipótese, já que o impetrante não realiza transporte coletivo de passageiros, mas, sim, transporte individual de passageiros.

Relata que
“a lei complementar n° 149/2003, que disciplina o serviço de transporte intermunicipal de passageiros não proíbe que taxistas devidamente licenciados conduzam passageiros de uma comarca para outra em viagem particular.”

Inconformado,
o agravante busca a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de liminar
, ao argumento de que o magistrado
a quo
agiu em descompasso com o entendimento deste Tribunal de Justiça, assim como de outras decisões proferidas em primeira instância sobre casos semelhantes.

Com fulcro nestes relatos fáticos e jurídicos, pugnou pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão dos
efeitos do
Auto de Apreensão n.o 0482
e, por consequência, seja determinado que a autoridade coatora proceda com a
devolução do automóvel do impetrante sem qualquer ônus, bem como a suspensão da multa imposta.

Em sede meritória, requer seja
provido o presente recurso,
com a reforma da decisão agravada e confirmação da antecipação da tutela recursal.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou concedido (Id.
82111487
).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (Id. 88933450).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento (Id. 89032451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gilmar Gomes Arruda
, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1005840-33.2021.811.0041, impetrado pelo agravante contra ato praticado pelo
Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER
, indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado no requerimento de suspensão dos efeitos do
Auto de Apreensão no 0482
, com a consequente devolução, sem qualquer ônus, do veículo Chevrolet Prisma, placa QCT-5311, ao seu proprietário.

Prima facie
, observa-se que, na ação mandamental originária, o impetrante, ora agravante, requereu a concessão de medida liminar consubstanciada na suspensão dos efeitos do
Auto de Apreensão no 0482
, com a devolução do veículo apreendido, bem como da multa imposta, abstendo-se a AGER/MT de proibir o impetrante de desempenhar sua atividade profissional.

Ao analisar o pedido, o magistrado
a quo
indeferiu a medida liminar vindicada nos seguintes termos:

“No caso vertente, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido são insuficientes a ensejar a plausibilidade do direito invocado na exordial.

No caso do Estado de Mato Grosso, o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros é regulado pela Lei Complementar n. 432/2011, onde
expressamente consta o mandamento legal de que essa modalidade de transporte decorre de permissão ou concessão por parte do ente federativo, mediante processo licitatório. (...)

O Auto de Apreensão n. 0482, lavrado pela AGER, descreve que o impetrante teria sido flagrado em infração ao art. 57, II, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, ao realizar transporte intermunicipal de passageiros, remunerado individualmente pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais). (...)

Em que pese a tese levantada pelo impetrante, entendo que esta não se aplica à situação, pois o dispositivo legal ao qual se apega regula a aplicação da Lei Complementar, descrevendo justamente o tipo de veículo que
pode
efetuar o transporte coletivo e intermunicipal de passageiros, mediante prévia licitação, o que exclui, evidentemente, o serviço de táxi.

Além do tamanho ou capacidade do veículo, a lei também exige a celebração de contrato de concessão ou permissão, sempre por intermédio de licitação.

Ademais, o Auto de Infração lavrado por servidor público tem presunção relativa de veracidade e, no momento, não há prova em contrário capaz de desconstituir as informações que ali constam.

Assim, diante dos motivos acima explanados, a probabilidade do direito vindicado se esvai diante do indício de violação da norma de regência sobre o tema, já que não há
evidências de que o impetrante se enquadre nas exigências da Lei Complementar em conformidade com seu art. 1o.

Ademais, o art. 53, IV da referida norma prevê a possibilidade de apreensão do veículo, sendo que o art. 57, II estatui a penalidade de apreensão no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, não concedido ou permitido pela AGER/MT.

Portanto, o ato de apreensão realizado pela autoridade impetrada aparenta todos os contornos de legalidade, não havendo que se falar em razoabilidade no caso vertente, uma vez que não há brecha na lei para a discricionariedade do agente. (...)

Conforme a narrativa da exordial, o Auto de Apreensão foi lavrado dia 24/02/2021, tendo transcorrido prazo mais que suficiente para que o impetrante busque a liberação do veículo pela via administrativa, independentemente do pagamento da multa.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
a liminar pleiteada na exordial.”
(Id. 81842473).

Contra essa decisão, insurge-se o impetrante, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o presente agravo de instrumento merece provimento,
uma vez que, além de relevante o fundamento invocado, tem-se que, sem a liminar no mandado de segurança, a medida resultará em nefastos prejuízos à atividade laboral exercida pelo impetrante.

Deveras,
numa análise do acervo coligido aos autos, observo que o agravante exerce a profissão de taxista, devidamente regularizado perante o município de Pedra Preta/MT, conforme alvará no 057/2021 (Id. 81842463), procedendo com o transporte de passageiros dentro do aludido município e, de forma esporádica, para cidades circunvizinhas.

Nesse aspecto, não obstante a infração descrita no
Auto de Apreensão n.o 0482
, cuja legalidade é questionada pelo impetrante, constata-se a plausibilidade do direito invocado, haja vista que a legislação infraconstitucional, que trata sobre o assunto, não inclui os serviços de táxi como sendo de transporte coletivo, eis que, via de regra, os taxistas atuam sem frequência de horário, sem pontos fixos de embarque e desembarque, sem itinerário determinado e sem a cobrança de tarifa.

Noutros termos, tem-se que, a princípio, a atividade exercida pelo agravante não se amolda à infração descrita no
Auto de Apreensão n.o 0482
(artigo 57, inciso II, da Lei Complementar no 432/2011), já que os táxis não são enquadrados na qualidade de transporte coletivo, podendo realizar o transporte intermunicipal apenas de maneira eventual, o que, aparentemente, ocorre no caso em questão.

Ademais, regulando a matéria há a Lei Estadual Complementar de no 149/2009, cujo conteúdo dispõe sobre o regime de concessão e autorização dos Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de passageiros de Mato Grosso.

A mencionada legislação estabelece, de maneira específica, no seu artigo 29, não estarem sujeitos à autorização para fretamento aqueles que realizam serviços regulares de táxi, ainda que em viagem intermunicipal. Vejamos:

“Art. 29 O fretamento será prestado nas modalidades de fretamento contínuo e fretamento turístico, de acordo com as disposições estabelecidas em decreto e normas complementares, observadas todas as obrigações das transportadoras e a adequação dos serviços.

§ 1o A exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de pessoas, obrigatoriamente, será precedida de registro cadastral na AGER/MT, sendo vedado aos veículos táxi, ainda que em viagem intermunicipal.”

Dessa forma, verifica-se que não é vedado ao taxista o exercício de transporte intermunicipal de passageiros, desde que devidamente habilitado, com licença válida e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e da concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo de passageiros.

Inclusive, sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se pronunciou por reiteradas vezes, conforme se observa:

“APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – TÁXI – POSSBILIDADE – ATIVIDADE EVENTUAL – ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL
– ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE CONTÍNUA – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
O veículo licenciado na modalidade táxi está apto a ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como para outras localidades, em caráter eventual, não se caracterizando tal serviço como o de transporte coletivo intermunicipal
. Inteligência da Lei Complementar Estadual no 149/2003, artigo 3o, artigo 5o, inciso XIII, da CF.”
(TJMT, N.U 1001089-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA (...)
TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS - ATIVIDADE DE TAXISTA – EVENTUALIDADE AMPARADA PELA LEI DE REGÊNCIA - APREENSÃO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DE MULTA – ARBITRARIEDADE CONFIGURADA
– LIMINAR DEFERIDA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO, DA ORDEM MANDAMENTAL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. (...) 3.
O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, eis que tal serviço (corridas efetuadas para outros municípios vizinhos), prestado em caráter eventual, não se caracteriza como sendo o de transporte coletivo intermunicipal. Inteligência da Lei Complementar n° 149/2003
. 4. A vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros.”
(TJMT, N.U 0000413-25.2012.8.11.0094, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR MEIO DE TÁXI – ATIVIDADE EXCEPCIONADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 149/2003
– ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.
De acordo com os artigos 3o e 29, §1o, da Lei Complementar Estadual n.o 149/2003, a vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e a concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros
. 2. Sentença ratificada.”

(TJMT, N.U 0001267-14.2011.8.11.0010, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 20/02/2014) [Destaquei].

Por último, verifico que resta caracterizado, também, o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, a autorizar a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança, uma vez que a apreensão do instrumento de trabalho do agravante, a toda evidência, gera prejuízo ao seu próprio sustento e ao de sua família, bem como à satisfação de despesas básicas do dia a dia.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada, a fim de
que a agravada suspenda os efeitos do
Auto de Apreensão no 0482
, inclusive no que diz respeito à multa imposta, bem como proceda com a imediata liberação do veículo apreendido, sem a incidência de qualquer ônus, abstendo-se de proibir o agravante de desenvolver sua atividade laboral de taxista, até a decisão final a ser proferida nos autos do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021